Tribunal: STF
Processo: Inq 462
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
EMENTA: - INQUÉRITO- DELITOS DE IMPRENSA IMPUTADOS A SENADOR DA
REPÚBLICA - IMUNIDADE PARLAMENTAR FORMAL - RECUSA DE LICENÇA -
IMPROCESSABILIDADE - SUSTAÇÃO DO PROCEDIMENTO - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO
PENAL.
        A prerrogativa da imunidade formal traduz-se na improcessabilidade do
parlamentar, exceto se atendida, como requisito inafastável que é, a
condição de procedibilidade fixada pelo texto constitucional: a prévia
concessão de licença para a válida instauração da persecutio criminis
in judicio.
        O indeferimento da licença por deliberação da Casa legislativa a que
pertence o parlamentar indiciado gera duplo efeito
jurídico-constitucional: um, de ordem formal (a sustação do
procedimento penal em juízo) e outro, de caráter material (a suspensão
da prescrição penal).